Tribunal: TJDFT
Processo: 0710118-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0710118-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NATAILTON RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de NATAILTON RIBEIRO DA SILVA, preso em 07/05/2020, e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo no Núcleo de Audiência de Custódia-NAC, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para a garantia da ordem pública. O impetrante alega que o paciente está preso há 335 dias, a instrução criminal não foi encerrada, o feito encontra-se aguardando sentença e a defesa não contribuiu para o excesso de prazo. Diz que as alegações finais foram juntadas em 04/02/2021, menciona a duração razoável do processo, sendo que a gravidade do delito não pode prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana. Menciona a Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, discorre sobre os casos de contaminação no presídio, diz que o paciente tem família, mãe com comércio próprio e endereço fixo e não vai causar óbice à instrução criminal, comprometendo-se a comparecer aos atos processuais. Afirma que a prisão preventiva é excepcional e o paciente está sofrendo constrangimento ilegal. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares (ID 24692812). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há 335 dias, as alegações finais foram juntadas e o feito está aguardando a prolação da sentença, sendo que a defesa não contribuiu para a demora, a prisão é excepcional e a gravidade do delito não pode prevalecer sobre a dignidade da pessoa humana. Da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas) superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, e ele possui condenação sem que tenha se passado o período depuratório, estando preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Consoante está nos autos principais, o paciente foi denunciado com o corréu Cláudio César Matias Alberto, pela prática dos seguintes fatos delituosos: “DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS Em data que não se pode ao certo precisar, mas que remonta ao segundo semestre de 2019 e que perdurou até o dia 07/05/2020 (data da prisão em flagrante), os denunciados, ajustados previamente entre si, agindo de forma livre, voluntária e consciente, com unidade de desígnios, associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de drogas. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS No dia 07 de maio de 2019, entre as 07h e 13h, nas proximidades da QN 09, Conjunto 02, Casa 07, Riacho Fundo I/DF, o denunciado CLÁUDIO CÉSAR, com vontade livre e de forma consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRAZIA CONSIGO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 29,76g (vinte e nove gramas e setenta e seis centigramas). No mesmo contexto, no interior de sua residência localizada na QN 09, Conjunto 02, Casa 07, Riacho Fundo I/DF, o denunciado CLÁUDIO CÉSAR TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em saco plástico, perfazendo a massa líquida de 2,59g (dois gramas e cinquenta e nove centigramas). Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo, sendo que na QNO 17, Conjunto 41, Casa 04, Ceilândia/DF, o denunciado NATAILTON, de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita: i) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 966g (novecentos e sessenta e seis gramas); ii) 04 (quatro) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 967g (novecentos e sessenta e sete gramas); iii) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 14,24g (catorze gramas e vinte e quatro centigramas); iv) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 4,82g (quatro gramas e oitenta e dois centigramas); v) 01 (uma) porção da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionada em plástico, perfazendo a massa líquida de 171,07g (cento e setenta e um gramas e sete centigramas). Também no mesmo contexto temporal, sendo que no interior do veículo Fiat/Palio Attractiv 1.4, placa JKL 2453/DF, cor cinza, o denunciado NATAILTON GUARDAVA, para fins de difusão ilícita, 03 (três) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em plástico, perfazendo a massa líquida de 13,30g (treze gramas e trinta centigramas)”. A peça inaugural está corroborada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelos Autos de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Exame Preliminar em Substância, que constatou as porções de drogas acima e pela Comunicação de Ocorrência Policial. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A necessidade da medida extrema decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. A decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva mencionou a prova da materialidade e os indícios da autoria, bem como ressaltou o forte envolvimento habitual com a comercialização e drogas e a reincidência específica, o que indica risco de reiteração delitiva. Confiram-se: “(...) Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas diversas de droga e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos diversos objetos próprios para a traficância, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estão envolvidos com a prática habitual e intensa do tráfico. É possível extrair esse contexto do relato detalhado dos policiais responsáveis pela investigação. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os autuados que possuem condenação definitiva por delito de tráfico de drogas, sendo reincidentes específicos. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos — certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do fumus commissi delicti e do `periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O autor do fato possui condenação definitiva por crime doloso, encontra-se a situação, portanto, no rol do art. 313, II, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a gravidade do fato e a reiteração específica, demonstrando que utilizam da traficância como meio de vida. Medidas cautelares diversas não serão suficientes para inibir a prática, sequer a monitoração eletrônica” (...) – ID 24692819 - negritos nossos. De fato, verifica-se que o paciente possui duas condenações anteriores por tráfico de drogas: Processo no 2013.01.1.031346-3, com trânsito em julgado em 16/09/2016 e Processo no 2015.01.1.038010-3, com trânsito em julgado em 03/082016. Anote-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, da quantidade e da natureza de droga apreendida, e mormente da situação do paciente, que insiste em se manter no mundo criminoso, porquanto com duas condenações definitivas pelos mesmos crimes, voltou a supostamente comercializar drogas, o que demonstra sua periculosidade e revela sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, em face da gravidade concreta da conduta do paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. No tocante ao excesso de prazo, registre-se que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. No caso, não há que se cogitar de violação ao prazo previsto na Instrução no 01/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, para o encerramento da instrução criminal, porquanto, consoante se verifica do Processo no 0719429-39.2020.8.07.0001, o feito teve andamento normal, tendo havido audiência em 26/10/2020, o que dá ensejo à aplicação a Súmula no 52 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a a qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”, sendo que as alegações finais foram juntadas em 04/02/2021 pelo paciente e em 08/02/2021 pelo corréu, estando o feito concluso para sentença desde 10/02/2021, o que não se mostra exacerbado. Saliente-se, ainda, que não se mostra desproporcional a manutenção da prisão, considerando-se a gravidade do crime, a reiteração delitiva e diante do feito estar correndo durante a pandemia, situação excepcional que demanda excesso de prazo justificado, não havendo que se cogitar igualmente de desídia do juízo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de abril de 2021 13:34:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator